Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. PRELIMINAR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATIVIDADE EMPRESARIAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE IUDICIS. REGRA DE PROCEDIMENTO. BOA-FÉ. DEVER ANEXO. DEVER DE COOPERAÇÃO E LEALDADE. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. COLHEITA ANTECIPADA. PROVIDÊNCIAS PARA MINORAR O RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LICITUDE DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC protege tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica. Todavia, há razoável consenso de que a pessoa natural, ainda que bem informada e com boas condições financeiras, possui maior vulnerabilidade do que a pessoa jurídica.
2. A vulnerabilidade da pessoa jurídica deve ser demonstrada para incidência do CDC; da pessoa natural é presumida. Além de interesses materiais, a pessoa natural possui interesses existenciais – decorrentes dos direitos da personalidade –, que são considerados tanto pela Constituição quanto pelo CDC. Há relação jurídica de consumo entre as partes.
3. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).
4. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado.
5. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
6. A inversão do ônus probatório é regra de procedimento – instrução. Deve ocorrer antes da sentença, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.
7. No caso, não há hipossuficiência do consumidor: a questão debatida não enseja a produção de provas além do que já foi apresentado pelas partes.
8. Estabelece o art. 757 do Código Civil (CC) que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Devem os celebrantes guardaram a boa-fé e a veracidade com relação ao objeto, às circunstâncias e às declarações durante a execução contratual (art. 765). Ainda, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato (art. 768). É dever do segurado comunicar o sinistro ao segurador, logo que saiba, sob pena de perda do direito à indenização. Deverá tomar as providências para minorar as consequências do dano (art. 771).
9. Os contratantes devem realizar as medidas necessárias e possíveis para afastar o agravamento do dano, o que enseja o impedimento de que a parte se mantenha deliberadamente inerte (duty to mitigate the loss).
10. O contrato proíbe que o segurado tome qualquer providência que altere a condição da lavoura segurada antes da chegada do perito, ressalvada as medidas relativas à minoração do agravamento dos prejuízos. A cláusula contratual está em consonância com as disposições do Código Civil: há um arranjo entre o dever de cooperarem entre si e de realizarem as cautelas necessárias para contenção dos danos. Os atos praticados pela seguradora encontram-se dentro do prazo previsto.
11. Não houve comprovação de que a simples antecipação da colheita seria medida mais adequada para redução dos prejuízos da lavoura do que aguardar o envio do perito para elaboração do laudo do sinistro. A análise pericial ficou prejudicada em virtude do ato praticado pelo segurado. Licitude da negativa de pagamento do prêmio.
12. Recurso conhecido e não provido.